Tribunal: TJMT
Processo: 1009655-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009655-64.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SUELMA RODRIGUES DIAS - CPF: 025.904.221-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JACIMAR DOS SANTOS MELO - CPF: 430.483.901-20 (ASSISTENTE), FRANCISCO CANINDE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 005.254.331-55 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS ARAUJO - CPF: 009.170.811-70 (ASSISTENTE), UIRISMAR SILVA AGUIAR - CPF: 005.338.841-01 (ASSISTENTE), ANA PAULA ROCHA MORAIS - CPF: 834.610.431-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR NUNES JÚNIOR (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –

CONFISSÃO DA RECORRENTE E LOCALIDADE DAS LESÕES – INJUSTA AGRESSÃO – MODERAÇÃO/NECESSIDADE DO MEIO EMPREGADO – NÃO EVIDENCIADO – JULGADOS DO TJMT –

LEGÍTIMA DEFESA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – GOLPES DE ARMA BRANCA – REGIÃO PRÓXIMA A ÓRGÃOS VITAIS [HIPOCÔNDRIO ESQUERDO] – INTENÇÃO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – ARESTO DO TJMT – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária por legítima defesa
“somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima”

(TJMT, RSE NU 1005025-62.2021.8.11.0000;

RSE NU 0000877-46.2008.8.11.0108).

A localização dos ferimentos em região anterior média do tórax [esternal] e abdomem [hipocôndrio esquerdo], onde se localizam órgãos vitais [figado, baço, estomago, pancreas e rim], podem evidenciar intenção homicida (TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

Quando não há elemento a corroborar que o agente
“desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”
, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1009655-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

RECORRENTE(S):

SUELMA RODRIGUES DIAS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por SUELMA RODRIGUES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal (NU 1000632-65.2020.8.11.0021), que a pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, do CP – (ID 89452524- parte 1).

A recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa para “
tentar se livrar das agressões
” da vítima; 2) não teve a intenção de matar, pois teria, voluntariamente,

desistido
“de percorrer todo [...] iter criminis”.

Pede o provimento para ser despronunciada. Subsidiariamente, desclassificado o homicídio para lesão corporal seguida de morte (ID 89452534- fls. 1/10- parte 1).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 89452539- fls. 1/6- parte 1).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 89452540- fls. 1- parte 1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inc. II, do CP] – 1. Absolvição sumária [art. 415 do CPP] -reconhecimento - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – 2. Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte - impossibilidade - a assertiva no sentido de que a recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “[...] factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 93783498- parte 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de março de 2020, por volta das 14h, na Rua C, nº 05, bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT, a denunciada SUELMA RODRIGUES DIAS, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, tipo faca, matou, por motivo fútil, a vítima Odair Nunes Júnior.

[...].Narram os autos que, [...], a denunciada se desentendeu com o ofendido, momento em que se apossou de uma faca e, tomada de animus necandi, golpeou o mesmo por diversas vezes, atingindo-lhe o abdômen e a região central do tórax, o que culminou em sua morte. Logo em seguida, evadiu-se do local. [...].

Com relação à qualificadora do motivo fútil do crime de homicídio, justifica-se, vez que a denunciada praticou o delito em razão de mero desentendimento verbal com a vítima.

Ante o exposto, a denunciada SUELMA RODRIGUES DIAS teve sua conduta incursa no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal [...].”
(Anízia Tojal Serra Dantas, promotora de Justiça – ID 89451996- fls.1/2- parte 2)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nestes termos:

“[...]. A testemunha, policial civil, Jacimar dos Santos Melo, em fase extrajudicial, alegou que [...]

Em fase Judicial, ouviu-se a investigadora de Polícia Ana Paula Rocha Morais, lotada no Município de Cocalinho, a qual relatou que [...].

Na delegacia, a testemunha Francisco Canindé relatou que [...].

Em fase inquisitorial, ouviu-se a testemunha Abineir Gomes Araújo, o qual declarou [...].

A testemunha Luiz Carlos Araújo narrou em fase extrajudicial, que,[...]

Na delegacia, a testemunha Uirismar Silva Aguiar, alega que [...].

Ao ser interrogada em fase extrajudicial, a acusada Suelma Rodrigues Dias, alegou que, [...].

Com efeito, considero que há indícios suficientes de autoria. Isso porque há relatos de que fora a acusada a autora dos golpes de faca que acarretaram a morte da vítima (homicídio). Não havendo ainda clarividência de elementos autorizadores do acolhimento de nenhuma das teses defensivas (absolvição sumária ou desclassificação).

Contudo, a jurisprudência pátria tem reafirmado que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não possuindo natureza condenatória. Não podendo o juiz aprofundar-se nas provas até então produzidas, sob pena de incompetência absoluta, pois deve a decisão de pronúncia ser sucinta, clara e objetiva, para que não influencie na íntima convicção dos jurados.

[...]. No que tange às qualificadoras relativas ao crime de homicídio, compreendo do contexto fático a aplicação da qualificadora que se refere ao motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, II, haja vista que a ré praticou o crime de homicídio em razão de uma discussão banal que teve com a vítima. Assim, o motivo fútil diz respeito à desproporção de valores entre a prática homicida e a ação que lhe teria dado causa.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, PRONUNCIO A RÉ SUELMA RODRIGUES DIAS, [...], com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II, do Código Penal.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 89452524- parte 1)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão da Faca (ID 89451998- fls. 8- parte 2), Certidão de Óbito [de Odair Nunes Junior] – morte por choque hipovolêmico, ferimento de arma branca – (ID 89451998 - fls. 34- parte 2) e Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões –
“2 facadas/ perfurações cortantes”
–

na região esternal

e hipocôndrio esquerdo – (ID 89451998- 31/33) ,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Jucimar dos Santos Melo, investigador de polícia (ID 89451998- fls. 9/10- parte 2), Francisco Canide Câmara de Oliveira, testemunha presencial (ID 89451998- fls. 11- parte 2), Abiner Gomes Araújo, ex-convivente da recorrente (ID 89451998- fls. 38- parte 2), Luiz Carlos Araújo, conhecido da recorrente (ID 89451998- fls. 39/40- parte 2), Urismar Silva Aguiar, amigo da vítima e dono da residência onde aconteceu o fato (ID 89451998- fls. 41/42- parte 2), bem como o interrogatório de SUELMA RODRIGUES DIAS, recorrente (ID 89451998- fls. 14/16- parte 2).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Jucimar dos Santos Melo e Ana Paula Rocha Moraes
e interrogada SUELMA RODRIGUES DIAS, recorrente (ID 89452497/89452508- parte 1 e ID 89452509/89452517- parte 2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 29.3.2020, por volta das 14h, na Rua C, nº 05, bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT, a recorrente SUELMA RODRIGUES DIAS, durante uma confraternização, teria desferido dois golpes de faca na vítima Odair Nunes Júnior, atingindo-o no abdômen e região central do tórax, ocasionando-lhe a morte. O homicídio teria sido motivado por mero desentendimento verbal entre eles, após ingestão de bebida alcoólica (excerto da denúncia – ID 89451996- fls.1/2- parte 2);

-

Jucimar dos Santos Melo [policial civil], em ambas as fases da persecução penal, narrou ter sido comunicado que a recorrente

SUELMA RODRIGUES DIAS, “
velha conhecida da polícia
”, teria esfaqueado a vítima Odair Nunes Júnior.

Em diligências, fora localizada na saída da cidade, oportunidade em que lhe relatou ter lesionado a vítima porque fora agredida por ele com uma cadeira
(
ID 89451998- fls. 9/10- parte 2 e excerto da sentença – ID 89452524- parte 1);

- Ana Paula Rocha Morais [policial civil], em Juízo, afirmou conhecer a recorrente de outras passagens policiais; Esclareceu que a vítima Odair Nunes Júnior teria agredido a recorrente com uma cadeira de plástico e por isso lesionado com uma faca de cozinha, a qual foi apreendida no local; que o Exame de Corpo de Delito a que submetida a recorrente não apresentou qualquer sinal de lesão ou “
luta corporal
”

e ratificou o Relatório de Investigação nº 83/2020 (excerto da sentença – ID 89452524- parte 1);

- Francisco Canide Câmara de Oliveira [testemunha presencial], ouvida na fase inquisitorial, relatou que chegou ao local do fato, no exato momento em que a vítima

Odair Nunes Júnior jogava uma cadeira na recorrente, oportunidade em que a mesma desferiu contra ele

4 (quatro) facadas; ele caiu no chão e ela saiu correndo (ID 89451998- fls. 11- parte 2);

- Uirismar Silva Aguiar [amigo da vítima], na fase extrajudicial, asseverou que, na sua residência, encontravam-se ele, Francisco Canide Câmara de Oliveira, a pessoa de Murilo [sem outra identificação nos autos], a vítima Odair e a recorrente, todos “
ingerindo bebidas alcóolicas e assando carne
”; que não presenciou o momento da facada na víitima, pois foi dormir; que acordou “
com uma gritaria”
quando teve conhecimento que a recorrente

SUELMA RODRIGUES DIAS e a vítima teriam iniciado uma discussão, quando esta teria lhe arremessado uma cadeira e, na sequência, fora esfaqueada (ID 89451998- fls. 41/42- parte 2);

- SUELMA RODRIGUES DIAS [recorrente], na fase policial e judicial,
admitiu ter realizado os golpes de faca que atingiram a vítima; afirmou que, naquele dia, começou a ingerir bebida alcóolica desde cedo e, após o período do almoço, a vítima Odair tentou agarrá-la, desferiu um tapa na sua face e lhe arremessou uma cadeira; que se levantou e pegou a faca em cima da mesa e desferiu os golpes contra ele, mas não se recorda da quantidade, aproximadamente, duas ou três facadas; ao ver a vítima caiu ao chão, saiu correndo (ID 89451998- fls. 14/16- parte 2 e

excerto da sentença – ID 89452524- parte 1).

Dito isso, vejamos.

A autoria das lesões por arma branca [duas facadas] que causaram a morte da vítima Odair Nunes Júnior foi confessada pela recorrente, em ambas as fases da persecução penal e está corroborada no depoimento da testemunha presencial Francisco Canide Câmara de Oliveira, na Delegacia de Polícia [a vítima arremessou uma cadeira contra a recorrente, a qual

se apossou de uma faca e lhe desferiu os golpes].

Por sua vez, a versão de legítima defesa sustentada pela recorrente [agredida com uma cadeira de plástica], se contrapõe a localidade lesões provocadas [na região esternal e hipocôndrio esquerdo], de modo que não se evidência certeza quanto à moderação/necessidade do meio empregado para repelir suposta agressão

(TJMT, RSE NU 0000877-46.2008.8.11.0108 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 2.10.2021).

Frise-se que, a vítima
“era magra e de compleição mediana, quando comparamos com a suspeita que, apesar de ser do sexo feminino, possui uma compleição física mais robusta e aparenta ser uma pessoa que tem bastante "força muscular", fato a ser considerado quando do ocorrido que ceifou a vida de Odair Nunes Júnior”
, consoante Relatório de Investigação nº 83/2020, cujo conteúdo foi ratificado, em Juízo, pela policial civil Ana Paula Rocha, a qual subscreve o documento

(
ID 89451998- fls. 49/50 e ID 89451999- fls.1).

Com efeito,
a absolvição sumária
“somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima”

(TJMT, RSE NU 1005025-62.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.7.2021).

Logo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença a análise de suposta legítima defesa.

No tocante à desclassificação para lesão corporal seguida de morte, verifica-se que os golpes de arma branca ocorreram na região esternal e hipocôndrio esquerdo (
Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões – ID 89451998- 31/33) e
a recorrente desferiu as facadas até a vítima cair ao solo, conforme sua própria declaração

(
excerto da sentença – ID 89452524- parte 1).

A localização dos ferimentos

na região anterior média do tórax [esternal] e no abdomem [hipocôndrio esquerdo], onde se localizam órgãos vitais [figado, baço, estomago pancreas e rim], podem carcterizar intenção homicida

(TJMT, RSE NU 0003276-86.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 23.7.2021).

Registre-se que a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Coalinho/MT em choque hipovolêmico [hemorragia grave] e faleceu logo em seguida, indicar a violência da lesão sofrida (Certidão de Óbito - ID 89451998 - fls. 34- parte 2 e Prontuário Médico - ID 89451998- fls.27).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”

(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Noutra ótica, quando não há elemento a corroborar que o agente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”
, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Assim sendo, a desclassificação do delito para lesão corporal, neste momento processual, não se afigura viável, razão pela qual se impõe submeter ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021